Tribunal: CARF
Processo: 13629.721475/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721475/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
RELOJOARIA COROACI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não cabe conhecimento, em sede de recurso voluntário, de alegações que não
tenham sido aventadas na impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-94.017 - 8a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 25 e ss), verbis:
O presente processo trata do Auto de Infração – AI no 061110020154009048, no valor
de R$ 4000, lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa(s)
à(s) competência(s) indicada(s) no campo “Dados da Declaração e Demonstrativo do
Crédito Tributário” do documento de autuação.
O enquadramento legal da autuação foi o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual, em síntese,
alegou: que no período autuado não possuía empregados.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721475/2015-92
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721475/2015-92

Cientificado da decisão de piso, em 23/08/2019 o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 37 e ss), em 23/09/2019. Em suma, argui nulidade do lançamento, por não ter
sido respeitado o devido processo legal, caracterizada pela falta de intimação para apresentar
documentos ou esclarecimentos, previamente ao lançamento; argui denúncia espontânea, por ter
enviado a GFIP antes do lançamento; mudança de critério jurídico no lançamento, e anistia
concedida pelo art. 32-A da lei no 8.212, de 1991.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer as alegações deduzidas no recurso voluntário, por veicularem,
exclusivamente, matérias preclusas, assim entendidas aquelas que não tenham sido suscitadas em
sede de impugnação, em aplicação ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, e não terem sido
objeto de decisão prévia, a atrair a competência recursal desse colegiado.
Observo que o sujeito passivo deduziu, em sede de impugnação, apenas a
alegação de que não possuía empregados, o que justificaria não estar obrigado a entregar a GFIP,
matéria essa que foi o objeto da decisão recorrida, e que não foi renovada no recurso voluntário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital